Tribunal: STF
Processo: ARE 1382677
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NOVA PROVA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - ‘É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de ser perfeitamente válida a utilização da fundamentação per relationem como razões de decidir, não havendo que se falar em constrangimento ilegal’ (AgRg no RHC 147.501/MS, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 08/10/2021).



    II - Certo é que a jurisprudência das Cortes Superiores vêm entendendo que a soberania do veredicto do Tribunal do Júri não impede a desconstituição da decisão por meio de revisão criminal. Precedentes. 



    III - O eg. Tribunal de segunda instância, ao julgar a ação de revisão criminal, dispõe de competência plena para formular tanto o juízo rescindente (‘judicium rescindens’), que viabiliza a desconstituição da autoridade da coisa julgada penal mediante invalidação da condenação criminal, quanto o juízo rescisório (‘judicium rescissorium’), que legitima o reexame do mérito da causa e autoriza, até mesmo, quando for o caso, a prolação de provimento absolutório, ainda que se trate de decisão emanada do júri, pois a soberania do veredicto do Conselho de Sentença, que representa garantia fundamental do acusado, não pode, ela própria, constituir paradoxal obstáculo à restauração da liberdade jurídica do condenado.



    IV - Todavia, o acolhimento da pretensão revisional, na seara criminal, deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos ou inocência pela prova nova seja patente, estreme de dúvidas, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos. A fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, incisos I e III, CPP.



    V - Esta Corte, a propósito, já firmou orientação no sentido de que: ‘A expressão ‘contra a evidência dos autos’ não autoriza a absolvição por insuficiência ou precariedade da prova.’ (REsp 699773/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 16/05/2005). E ainda: REsp 1686720/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 04/09/2018.



    VI - No caso dos autos, analisando a prova nova - exumação de cadáver -, em conjunto com todo o arcabouço probatório, o v. acórdão demonstra a fragilidade do conjunto probatório, como se constata da conclusão de que ‘Aqui, fulmina-se o animus necandi. Portanto, insisto, não houve homicídio doloso. No máximo, haveria conduta culposa’ (fl. 519), assim, evidente que a prova nova não se mostrou hábil à apontar contradição às provas dos autos ou plena demonstração da certeza da inocência do acusado.



    VII - Assim, uma vez verificado constar no voto condutor do reprochado acórdão que a absolvição ali determinada fundava-se na fragilidade do conjunto probatório, os requisitos da revisão criminal deixaram de ser observados, merecendo provimento o apelo do Parquet Estadual no sentido que a procedência da ação revisional, atenta às particularidades do caso concreto, deveria ensejar a anulação da sentença prolatada pelo conselho de sentença, com determinação de novo júri. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 14).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o caput do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e pede seja dado “provimento ao presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, a fim de que o RECURSO ESPECIAL seja desprovido por contrariedade aos dispositivos constitucionais compreendidos os Arts. 1º, III; 5º, caput, da CF e o acórdão do TJPI, que absolveu o Recorrente, seja mantido em todos os seus termos” (e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de aplicação da sistemática de repercussão geral, Tema 339, ausência de ofensa direta à Constituição e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).



    O agravante sustenta que “a controvérsia gira em torno da possibilidade de desconstituição de decisão do Tribunal do Júri em sede de Revisão Criminal, com determinação de novo julgamento, fato que não condiz com a verdade” (fl. 16, e-doc. 22).



    Alega que, no recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça teria realizado “reexame da matéria”, mas “somente deveria ter analisado o Recurso Especial no sentido de que o caso feria ou não a Lei Federal apontada pelo MP, o fez de forma totalmente equivocada, causando sérios problemas ao Agravante” (fl. 16, e-doc. 22).



    Argumenta que “a análise equivocada do caso promoveu ofensa aos princípios do direito à legalidade, do direito à prestação jurisdicional, do direito ao acesso à justiça, da dignidade da pessoa humana e de ter contra si, decisões judiciais devidamente motivadas” (fls. 16-17, e-doc. 22).



    Assinala que “não se pode admitir que a técnica per relationem fora utilizada na forma como admitida pela justiça brasileira. Não há como admitir, que nesse caso específico, o Eminente Ministro prolator da decisão monocrática cumpriu com o seu desiderato de fundamentar sua decisão nos ditames do Inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal, mesmo se levadas em consideração as permissões do Tema 339 do STF” (fl. 17, e-doc. 22).



    Assevera que a decisão monocrática e o acórdão no Superior Tribunal de Justiça “se pautaram na equivocada premissa de que o Acórdão da Revisão Criminal absolveu o réu com base em contrariedade à evidência dos autos e fragilidade do conjunto probatório. Isso não é verdade! Toda a fundamentação do aludido acórdão se deu com base na prova nova da inocência do réu” (fl. 18, e-doc. 22). 



    Ressalta que, ao julgar procedente a revisão criminal, o Tribunal de Justiça do Piauí “não se pautou na fragilidade do conjunto probatório, e, a sua conclusão está longe de ser o fragmento pinçado: ‘Aqui, fulmina-se o animus necandi. Portanto, insisto, não houve homicídio doloso. No máximo, haveria conduta culposa’. Tal trecho citado apenas expressa a conclusão da primeira parte da análise da prova nova à luz do conjunto probatório, tomando-se por base a prova científica consistente no Laudo do Exame Cadavérico” (fl. 20, e-doc. 22). 



    Enfatiza que, no voto vencedor na revisão criminal, a absolvição teria como fundamento “a descoberta de prova nova que demonstrou cabalmente que o acusado não foi responsável pela morte da vítima, uma vez que a Ata de Exumação demonstrou que não havia projétil de arma de fogo alojado na sua cavidade craniana e nem no interior da urna funerária, fulminando assim a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado do Piauí que asseverou que o acusado disparou contra a vítima, acertando-lhe diretamente na testa, causando-lhe a morte” (fl. 26, e-doc. 22). 



    Realça que a “5ª Turma do STJ errou redondamente ao admitir, na decisão final do Recurso Especial, que a absolvição do réu tenha ocorrido com fundamento em fragilidade do conjunto probatório. Além do mais, a conclusão do voto vencedor na Revisão Criminal, fundou-se exclusivamente na descoberta da prova nova capaz de sustentar a absolvição decretada” (fl. 27, e-doc. 22). 



    Este o pedido: 



    “(...) seja dado provimento ao presente agravo de destrancamento em decisão de inadmissão de recurso extraordinário que afrontou a Constituição Federal em seus arts. 1º, III, 5º, XXXV e 93, IX, todos da Constituição Federal, bem como afrontando o entendimento consolidado majoritariamente pelos demais Tribunais e notadamente, nesta hipótese, conflitando com os precedentes emanados pela própria Corte recorrida e também com precedentes atuais deste Excelso Pretório, sendo assim necessário o provimento do presente Agravo para que o Recurso Extraordinário seja analisado e provido em toda a sua plenitude para confirmar o v. Acórdão que absolveu o réu em sede de Revisão Criminal, amparado na descoberta de prova nova da inocência, consoante demonstrado” (fls. 27-28, e-doc. 22). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça aplicou a sistemática da repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República e inadmitiu o recurso extraordinário, nestes termos:



    “Ao interpretar o art. 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, para que uma decisão judicial seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos.



    Nesse sentido é o Tema 339/STF, segundo o qual ‘o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (QO no Ag n. 791.292/PE). (…)



    Na espécie, da leitura do julgado questionado, constata-se que foram declinadas as razões pelas quais o agravo regimental do recorrente não foi provido, valendo destacar os seguintes excertos (e-STJ fls. 781/805): 



    O presente agravo não reúne condições para ser provido. 



    Como relatado, o Ministério Público, nas razões do recurso especial, sustenta que o v. acórdão recorrido deve ser cassado, ante a improcedência da revisão criminal no presente caso, porquanto não presentes os requisitos previstos no art. 621, incisos I e III, do CPP, sendo imperativo o restabelecimento do édito condenatório ou, subsidiariamente, nos termos do artigo 626 do CPP, pela submissão do acusado a novo júri, notadamente porque a prova nova produzida, consistente na exumação do cadáver da vítima, não tem o condão de afastar a responsabilidade penal do recorrido.



    Na decisão agravada, o recurso especial foi parcialmente conhecido e, na extensão, provido para determinar a realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri, considerando a prova nova que ensejou o acolhimento do pleito revisional pela Corte de origem. (…)



    Certo é que a jurisprudência das Cortes Superiores vêm entendendo que a soberania do veredicto do Tribunal do Júri não impede a desconstituição da decisão por meio de revisão criminal. (…)



    O eg. Tribunal de segunda instância, ao julgar a ação de revisão criminal, dispõe de competência plena para formular tanto o juízo rescindente (‘judicium rescindens’), que viabiliza a desconstituição da autoridade da coisa julgada penal mediante invalidação da condenação criminal, quanto o juízo rescisório (‘judicium rescissorium’), que legitima o reexame do mérito da causa e autoriza, até mesmo, quando for o caso, a prolação de provimento absolutório, ainda que se trate de decisão emanada do júri, pois a soberania do veredicto do Conselho de Sentença, que representa garantia fundamental do acusado, não pode, ela própria, constituir obstáculo à restauração da liberdade do condenado. (…)



    Todavia, o acolhimento da pretensão revisional, na seara criminal, deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a suposta contradição à evidência dos autos ou inocência pela prova nova seja patente, estreme de dúvidas, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos. A fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, incisos I e III, CPP. (...) 



    No caso dos autos, analisando a prova nova - exumação de cadáver -, em conjunto com todo o arcabouço probatório, o v. acórdão demonstra a fragilidade do conjunto probatório, como se constata da conclusão de que ‘Aqui, fulmina-se o animus necandi. Portanto, insisto, não houve homicídio doloso. No máximo, haveria conduta culposa’ (fl. 519), assim, evidente que a prova nova não se mostrou hábil à apontar contradição às provas dos autos ou plena demonstração da certeza da inocência do acusado.



    Assim, uma vez verificado constar no voto condutor do reprochado acórdão que a absolvição ali determinada fundava-se na fragilidade do conjunto probatório, os requisitos da revisão criminal deixaram de ser observados, merecendo provimento o apelo do Parquet Estadual no sentido que a procedência da ação revisional, atenta às particularidades do caso concreto, deveria ensejar a anulação da sentença prolatada pelo conselho de sentença, com determinação de novo júri, nos termos do artigo 626 do CPP. (…)



    Neste regimental, o insurgente não aduz qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, sendo imperioso, considerando as particularidades do caso concreto, o reconhecimento de violação ao artigo 626 do CPP, com determinação de novo júri. 



    Conclui-se, portanto, que o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339/STF” (fls. 3-5, e-doc. 20).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão que aplica sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, como exemplos, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.352.469-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    6. Ademais, em análise de outras alegações do agravante, tem-se que o Tribunal de Justiça do Piauí afastou a condenação do agravante pelo Tribunal do Júri, ao “julgar procedente a ação revisional, para acolher os pleitos (i) absolutório (art. 626, 2ª figura, do CPP), sob o fundamento da descoberta de prova nova da inocência do condenado (art. 621, III, do CPP), bem como (ii) de restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da condenação (art. 627 do CPP), incluindo o seu ressarcimento funcional, e, de consequência, determinar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do revisionando, salvo se por outro motivo estiver preso, e a expedição de ofício ao juízo de origem, enviando-lhe cópia da certidão de julgamento (art. 629, III, do CPP)” (fls. 1-2, e-doc. 10).



    No agravo regimental em recurso especial, ao manter a decisão monocrática pela qual afastada a absolvição em ação revisional e determinado novo julgamento pelo Tribunal do Júri, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que a nova prova não serviria para afastar a responsabilidade penal, mas somente para questionar o meio de execução:



    “Como relatado, o Ministério Público, nas razões do recurso especial, sustenta que o v. acórdão recorrido deve ser cassado, ante a improcedência da revisão criminal no presente caso, porquanto não presentes os requisitos previstos no art. 621, incisos I e III, do CPP, sendo imperativo o restabelecimento do édito condenatório ou, subsidiariamente, nos termos do artigo 626 do CPP, pela submissão do acusado a novo júri, notadamente porque a prova nova produzida, consistente na exumação do cadáver da vítima, não tem o condão de afastar a responsabilidade penal do recorrido. 



    Na decisão agravada, o recurso especial foi parcialmente conhecido e, na extensão, provido para determinar a realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri, considerando a prova nova que ensejou o acolhimento do pleito revisional pela Corte de origem. (…)



    Pois bem, a revisão criminal será admitida nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: 



    Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:



    I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;



    II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 



    III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 



    O eg. Tribunal a quo assim se manifestou sobre o ponto, no voto vencedor do acórdão recorrido, in verbis (fls. 512- 574):



    ‘Ocorre que o conjunto probatório sempre foi uníssono no sentido, de que não houve orifício de saída (mas, apenas, orifício de entrada). Ou seja, o ferimento não foi transfixante (mas apenas penetrante). 



    E esse fato sempre foi considerado incontroverso nos autos de origem.



    Vale dizer, a vitima foi inumada (enterrada/sepultada) com (o que até então acreditava-se ser) o projétil calibre 9mm (nove milímetros) ainda alojado dentro de sua cavidade craniana.



    Então, era de se esperar que, após a exumação, fosse encontrado esse projétil de arma de fogo, o qual — segundo a versão acusatória narrada na denúncia — teria gerado o liame (nexo causal) entre a conduta (disparo de arma de fogo) e o resultado (morte resultante da lesão intracraniana).



    Decerto que a Ata de Exumação, à luz do conjunto probatório, detém natureza de prova nova e, mais que isso, fulmina a materialidade delitiva. Daí nossa advertência quanto à necessidade de se ter em mãos os autos da ação pena; de origem.



    Nas linhas que se seguirão, pretendemos demonstrar — mediante análise da prova nova, à luz do conjunto probatório encartado nos autos da ação penal de origem —, que não se trata de mero desaparecimento do projétil de arma de fogo, mas sim, que, na verdade o que quer que tenha gerado a lesão na cavidade craniana da vitima não foi um projétil de arma de fogo.



    Veremos que aquelas dimensões reportadas nos autos não são compatíveis com as medidas de um projétil calibre 9mm (1) do orifício de entrada junto à calota craniana e (ii) do corpo estranho depositado em seu interior (da cavidade craniana da vitima), o qual 03 médicos – registre-se, não legistas, nem especialistas em balística – concluíram (equivocadamente, consoante pretendemos demonstrar) ser um projétil de arma de fogo calibre 9mm.



    Observaremos que um projétil calibre 9mm (com dimensões de 19mm de altura máxima e de 9mm de base), oriundo de um disparo à distância, jamais poderia ter gerado aquele orifício de entrada presente na calota craniana da vitima – de 28mm por 8mm –, porque essa última medida de arnm seria menor e, portanto, incompatível com 'a menor das medidas de um projétil calibre 9mm: o diâmetro da sua base, de 9mm,, medida que define o calibre do projétil.



    E note-se não estamos tratando das medidas do ferimento na pele da vitima (que sabemos ser possível reduzir o diâmetro, por força de sua elasticidade).



    Estamos tratando, isso sim, do orifício da calota craniana. Noutras palavras, teria que ser, no mínimo, de 9mm ou maior; nunca menor que isso; nunca de 8mm. Atentaremos, ainda, ao seguinte fato: o que quer fosse aquele corpo estranho, que permaneceu alojado próximo ao osso occipital, ainda no interior cavidade craniana da vítima, medindo 31mm por 21mm, em seus maiores diâmetros, com dimensões aproximadas às de uma rolha de vinho, jamais poderia ser confundido com um projétil calibre 9mm, com base e altura assemelhadas à metade superior de uma tampa de caneta BIC (sem alsalprendedor).



    O corpo estranho (e a partir daqui, por questões técnicas e de transparência, me utilizarei dessa expressão: corpo estranho) — que adentrou na calota craniana da vitima, que gerou as cavidades permanente e temporária e seu gradiente, que lesionou a massa encefálica, que culminou no seu óbito, cuja trajetória (e trajeto) finalizaram próximo ao osso occipital, ainda dentro da cavidade craniana, tendo ali _permanecido enquanto a vítima foi inumada/enterrada, pois àquela época dos fatos não foi submetida a necropsia, esse corpo estranho permanecia dentro da vitima quando foi inumada/enterrada. E, possivelmente, ainda estivesse no interior da urna funerária quando da exumação.



    Porém, de tão focados, mediante busca exaustiva, em encontrar um projétil de arma de fogo calibre 9mm, provavelmente o verdadeiro corpo estranho (que gerou a lesão que resultou na morte da vitima) possa ter sido encontrado e até descartado.



    O fato é que, na verdade, o que quer que tenha gerado essa lesão, não foi um projétil de arma de fogo. Assim sendo, fulmina-se o nexo causal entre a conduta e o resultado. E, se não foi um projétil calibre 9mm que deu causa à morte da vitima, não se poderia admitir a manutenção da condenação do revisionando.



    Nossa pontual intervenção será dividida, inicialmente, na análise da prova nova à luz do conjunto probatório, deixando para o final as tratativas e digressões de ordem jurídica. […]



    3 Novo conjunto probatório.



    DENÚNCIA. Extrai-se, em síntese, da narrativa fática exposta na denúncia que, na noite do dia 28/07/2003, por volta das 22h30min, o apelante e outros 03 (três) companheiros, todos policiais militares, teriam chegado ao BAR DO DECO, onde realizaram o procedimento de busca pessoal nos frequentadores, determinando em seguida que se dispersassem. Porém, ao perceber que desobedeciam às suas ordens, o revisionando, que já estava em vias de deixar o local, saiu de dentro da viatura, com sua arma de fogo em punho (Pistola calibre .9mm), e partiu em direção à multidão, efetuando ‘um disparo em direção às pessoas que corriam, atingindo o crânio da vitima e provocando-lhe a morte’. Confira-se, na integra: 



    01 Consta do procedimento inquisitorial anexo, que o denunciado por volta das 22;3011s do dia 29 de julho de 2003. em frente ao estabelecimento comercial conhecido como ‘Bar do Deco’. nesta cidade, efetuou um disparo de arma de fogo (Pistola 9mm) que lesionou a região frontal esquerda do crânio e ocasionou o óbito da vitima GEICON MANGUEIRA DOS SANTOS, 16 (dezesseis) anos de idade, filho de DANILO GAMA DOS SANTOS e DOLORES MANGUEIRA DOS SANTOS, conforme atesta o laudo exame cadavérico presente às fis.03 do IP (…)



    05 Contudo, ao ver que os cidadãos não haviam prontamente obedecido às determinações que dera, o denunciado, então, desceu da viatura com seu revólver em punho e partiu para cima da multidão que se dispersou em desabalada carreira face à postura ameaçadora da autoridade policial 



    06 Neste momento, o denunciado, que ocupa função de comando corporação policial e, por certo, recebeu treinamento adequado, inclusive psicológico, para bem manejar armas de fogo, deliberada e conscientemente, efetuou um disparo em direção às pessoas Que corriam, atingindo o crânio da vitima e provocando-lhe a morte.



    07 Em assim agindo, o denunciado se enquadrou na descrição típica do art. 121, §2°, II e III, do Código Penal, pois agiu impelido por motivo fútil através de meio cruel que resultou em perigo comum.



    08 Quanto ao perigo comum, basta dizer que a conduta de efetuar disparo em zona habitada configuraria crime autônomo se o homicídio não se consumasse (art. 10, Lei 9.437/97).



    09 Por sua vez, o motivo que impeliu o denunciado a praticar o fato foi, sem sombra de dúvidas, afirmar arbitrária e violentamente seu poderio. Ora, sabe-se que a autoridade propriamente dita está cingida […]



    11 Autoria e materialidade estão patenteadas no laudo de exame cadavérico e demais depoimentos constantes do inquérito policial em anexo. (Denúncia; fls. 74)76 da Revisão Criminal; fis. 02/04 da Ação Penal/Apelação Criminal) [grifo nosso)



    PROVA TÉCNICA. A prova de natureza técnica, colhida em sede de inquérito policial, e que alicerçou a materialidade delitiva, para fins de elaboração do relatório policial (fIs. 34/36) 1° e da denúncia (fls.02/04)’, bem como das decisões de recebimento da denúncia (fis.02), de pronúncia (fls. 235/236)’ e, decerto também, do veredicto condenatório (fls. 500/501) 13 , limitou-se: (i) ao Laudo de Exame Cadavérico, assinado por 03 (três) médicos (fls. 08 e 50) 14 ; e (ii) a uma chapa de Raio-X (radiografia do crânio da vitima), a qual, sob a ótica dessa equipe médica (de não legistas), indicaria presença de ‘imagem compatível com projétil de arma de fogo’ (fls. 52). 



    NECROPSIA (INEXISTENTE). Não há registro nos autos de origem acerca da realização do procedimento de necrópsia, decerto porque a equipe médica que, á época dos fatos, subscreveu o Laudo de Exame Cadavérico, atuando na falta de perito oficial (art. 159, §1°, do CPP) e sem constar dos autos o compromisso (art. 159, §2°, do CPP), que o caso concreto dispensaria a necessidade desse exame interno (ora tratado como regra disposta no art. 162 do CPP). talvez por entender que se enquadraria na situação – (prevista no art. 162, parágrafo único, do CPP), na qual bastaria o simples exame externo do cadáver, na medida em que as lesões externas e não haveria necessidade de exame interno. […]



    LAUDO CADAVÉRICO. O fato é que essa equipe, subscritora do Laudo Cadavérico, formada por médicos (não legistas, consoante um deles registra em juízo, conforme veremos adiante), mediante simples exame externo do cadáver e, de posse de uma chapa de Raio-X (a radiografia do crânio da vitima), interpretou que aquela lesão teria sido causada por um projétil de arma de fogo.



    No campo ‘Descrição das lesões’, inaugura o relato de que a vitima foi-lhes apresentada com uma sutura na testa (e, obviamente, na pele da testa), em sentido horizontal, medindo impressionantes 42mm (quarenta e dois milímetros).



    A lesão em partes moles (leia-se: ainda na pele) apresentava-se de forma serrilhada.



    A perda Óssea havia deixado um orifício (leia-se: no osso da testa) que media admiráveis 28mm (vinte e oito milímetros) por 8mm (oito milímetros). 



    O Raio-X (chapa da radiografia do crânio da vítima), por sua vez, apresentava a imagem de um corpo estranho com dimensões de 31mm (trinta e um milímetros) por 21mm (vinte e um milímetros).



    Confira-se a integra do Laudo de Exame Cadavérico'.



    DESCRIÇÕES DAS LESÕES: […]



    Analisemos por parte.



    FERIMENTO NA PELE. Quanto ao ferimento nas partes moles (pele), medindo 42mm e de forma serrilhada, cumpre relembrar alguns conceitos de balística dos ferimentos. (...)



    Pois bem. Essa digressão serve para concluir que esse ferimento irregular – na pele da vítima, medindo 42mm e de forma serrilhada – jamais poderia ter sido decorrente de tiro direto.



    Noutras palavras, somente poderia ter sido gerado por um tiro indireto. Para sermos ainda mais claros, para que fosse gerado esse ferimento irregular, seria necessário que o projétil, antes de atingir a vitima, sofresse deformação.



    Em resumo, a arma não estava apontada diretamente para a vítima. Ao contrário, estava sim apontada para outra superfície dura, de onde ricocheteou ou, mais provavelmente, defletiu, antes de alcançar a vítima.



    ANIMUS NECANDI (AUSENTE). Aqui, fulmina-se o animus necandi. Portanto, insisto, não houve homicídio doloso. No máximo, haveria conduta culposa. 



    Continuemos a análise do Laudo Cadavérico. 



    PLANO ÓSSEO. Ainda consoante os médicos que o subscreveram, a perda óssea havia deixado um orifício (leia-se: no osso, no centro da testa) que media 8x28mm (oito por vinte e oito milímetros). Acontece que o revisionando teria efetuado um disparo de uma arma de fogo calibre 9mm, incompatível com essas medidas. (...)



    Em resumo, certamente que a arma não estaria apontada diretamente para a vítima. ANIMUS NECANDI (AUSENTE). 



    Aqui, fulmina-se o animus necandi. Não haveria homicídio doloso; no máximo, conduta culposa. […]



    A verdade, nobres colegas, é que aquele corpo estranho, citado pela equipe de médicos à época do fato, jamai